Tribunal: TCU
Processo: 038.103/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2858/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.103/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aldenise Guedes de Andrade (CPF XXX.090.454-XX); Tairone de Paula Sales (CPF XXX.068.876-XX); Teldo Soares Borges (CPF XXX.337.131-XX); Theotônio de Miranda (CPF XXX.735.177-XX); Valter Rodrigues de Almeida (CPF XXX.111.698-XX); Waldecy Marques da Silva Filho (CPF XXX.342.944-XX); Welliton Botão Martins (CPF XXX.572.073-XX); Werberthe Jardim Correa (CPF XXX.955.833-XX); Wilian Costa Cerqueira (CPF XXX.768.157-XX) e Wilson de Jesus Perim (CPF XXX.565.961-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Polícia Rodoviária Federal - PRF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.